Tribunal: TJMT
Processo: 1010383-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Laurielly Sousa dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que mantém presa preventivamente a ora paciente, suspeita da prática do delito de tráfico de drogas.
Em síntese, o impetrante alega que a paciente é mera usuária de substâncias entorpecentes e que não houve comprovação do cometimento do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Argumenta que, na espécie, as medidas cautelares alternativas à segregação seriam suficientes, porquanto a paciente é primária e possui residência fixa, além de ter sido apreendida quantidade ínfima de droga.
Outrossim, alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não é dotada de fundamentação idônea, e que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva.
Acrescenta que a paciente está encarcerada em cidade diversa daquela em que reside, “passando por necessidades e também sem a família por perto”.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares mais brandas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 90747451).
Junta documentos (Ids. n. 90747450 e 90708998).
É o relatório.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Inicialmente, cumpre destacar que a ação de habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da persecutio criminis, daí por que se revela inviável, sobretudo em sede de cognição sumária, a análise da adequação típica da conduta atribuída à paciente, bem como o exame da existência, ou não, de provas suficientes acerca da configuração do delito de tráfico de drogas.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo juiz da causa, assegurando-se à paciente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Confira-se, a propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva” (Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 633.112/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 1o.6.2021; data da publicação: 8.6.2021).
Quanto à alegação de ausência de fundamentação no decreto prisional, registra-se que para a verificação da procedência do constrangimento ilegal, seria necessário que a impetração estivesse acompanhada das peças imprescindíveis à compreensão da controvérsia. Entretanto, o impetrante se limitou a juntar cópia de documentos pessoais da paciente e um suposto relatório terapêutico, diga-se de passagem, não assinado pela psicóloga cujo nome consta do final do documento.
Convém ressaltar que é responsabilidade do impetrante, sobretudo em se tratando de advogado constituído, a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do writ.
Nesse contexto, não se apresenta, de plano, o aventado constrangimento ilegal.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.